Tribunal: TJSP
Processo: 1501987-54.2022.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Apelação. Crime de roubo simples. Absolvição por insuficiência probatória. Não cabimento. Materialidade e autoria demonstradas. Reconhecimento da modalidade tentada. Não cabimento. Fixação de regime inicial mais brando. Não cabimento. Não provimento ao recurso.